Tribunal: STM
Processo: 7000380-71.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DA CHANCELA DO SIGILO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. As negociações de Acordo de Colaboração Premiada entre o Ministério Público e o embargante, durante a fase de execução penal, motivaram a decretação de sigilo. Todavia, a restrição não é mais necessária devido à falta de confirmação judicial sobre a celebração do acordo em questão e à ausência de evidências de que o acordo será realizado de fato. Questão de ordem para o levantamento da chancela do segredo de justiça acolhida. Decisão unânime. Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o esclarecimento e eventual emenda das decisões judiciais caso ostentem os mencionados vícios. Observa-se, na espécie, que a petição juntada obedeceu aos requisitos de admissibilidade para interposição, reputando existir omissão e contradições no Acórdão proferido, razão pela qual merece ser conhecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime. Na espécie, inexistem defeitos a serem sanados decorrentes de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, visto que restaram devidamente comprovados os fatos e juridicamente fundamentado o Decisum colegiado. No que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à admissibilidade de suposto Recurso Extraordinário a ser interposto na Suprema Corte Judicial brasileira, inexiste violação de quaisquer preceitos constitucionais na Decisão ora embargada. Embargos Rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/08/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000380-71.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: NELSON TUPINAMBÁ
ADVOGADO(A): HANNAH LARA FONSECA DA SILVA AMARAL (OAB RJ208832)
ADVOGADO(A): JORGE LEONARDO DA SILVA AMARAL (OAB RJ159086)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A QUESTÃO
DE ORDEM LEVANTADA PELO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, PARA SUPRIMIR A CHANCELA DO SEGREDO DE JUSTIÇA DOS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000380-71.2024.7.00.0000, NOS
TERMOS PREVISTOS NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA DE 1988. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO INALTERADO O
ACÓRDÃO HOSTILIZADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000380-71.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: NELSON TUPINAMBÁ
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. QUESTÃO
DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DA CHANCELA
DO SIGILO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO.
TEORIA
DA
ASSERÇÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
As negociações de Acordo de Colaboração Premiada entre o Ministério Público
e o embargante, durante a fase de execução penal, motivaram a decretação de
sigilo. Todavia, a restrição não é mais necessária devido à falta de confirmação
judicial sobre a celebração do acordo em questão e à ausência de evidências de
que o acordo será realizado de fato. Questão de ordem para o levantamento da
chancela do segredo de justiça acolhida. Decisão unânime.
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação
jurisdicional, com o esclarecimento e eventual emenda das decisões judiciais
caso ostentem os mencionados vícios.
Observa-se, na espécie, que a petição juntada obedeceu aos requisitos de
admissibilidade para interposição, reputando existir omissão e contradições no
Acórdão proferido, razão pela qual merece ser conhecida. Preliminar de não
conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
Na espécie, inexistem defeitos a serem sanados decorrentes de omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade, visto que restaram devidamente
comprovados os fatos e juridicamente fundamentado o Decisum colegiado.
No que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à
admissibilidade de suposto Recurso Extraordinário a ser interposto na Suprema
Corte Judicial brasileira, inexiste violação de quaisquer preceitos
constitucionais na Decisão ora embargada.
Embargos Rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão ordinária de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco
Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em acolher a questão de ordem levantada pelo Ministro Péricles Aurélio Lima
de Queiroz, para suprimir a chancela do segredo de justiça dos presentes Embargos de
Declaração nº 7000380-71.2024.7.00.0000, nos termos previstos no art. 93, inciso IX, da
Constituição da República de 1988. Por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por
unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, mantendo inalterado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão hostilizado.
Brasília, 27 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída, em favor
do Tenente-Coronel
da
Reserva
Remunerada
do
Exército
Brasileiro
NELSON
TUPINAMBÁ, contra Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº 7000426-
94.2023.7.00.0000, subscrita pelo douto Procurador-Geral de Justiça Militar, em exercício,
Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
A mencionada Representação foi proposta em desfavor do Ten Cel R Rem
NELSON TUPINAMBÁ, condenado à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, pela prática do crime
militar de estelionato agravado, praticado em detrimento da administração militar e com
violação de dever inerente ao cargo (art. 251, §3º, c/c o art. 70, alínea "g", ambos do Código
Penal Militar).
Em sessão ordinária de julgamento, datada de 30/4/2024, esta Egrégia Corte,
por unanimidade, julgou procedente a Representação proposta pelo Ministério Público
Militar, para declarar o Ten Cel NELSON TUPINAMBÁ indigno do oficialato e, por
conseguinte, decretar a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3°, incisos
VI e VII da Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/80 e com o art. 115
do RISTM.
Leia-se a ementa do Acórdão (evento 45 da Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o oficialato):
“REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O
OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 251, §3º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO
DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de concordar com uma interpretação integrativa com vistas a
estabelecer um lapso temporal máximo para o ajuizamento da Representação
de Indignidade, nos termos do caput do art. 18 da Lei nº 5.836, de 1972, in
specie não se operou a prescrição, haja vista o exíguo lapso de tempo entre o
trânsito em julgado da Decisão condenatória (11/4/2023) e a autuação da
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para
com o Oficialato (23/5/2023).
Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão por unanimidade.
Consoante prevê o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de
1988 c/c o art. 115 do RISTM, o Oficial condenado à pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento por Tribunal Militar, pelo qual será verificado se os
preceitos morais e éticos decorrentes do crime praticado conduzem ao
reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o Oficialato.
Nos delitos de estelionato, a lei penal militar visa proteger a inviolabilidade
patrimonial, atacada pela prática de atos enganosos, e, quando praticado em
desfavor das Forças Armadas, protege o próprio patrimônio sob a
Administração Militar.
Além de ser o crime de estelionato de excepcional gravidade, a conduta do
representado, violadora da lealdade, da responsabilidade e da confiança
perante a Administração Militar, sobretudo por se tratar de um Oficial
Superior, afrontou o pundonor, o decoro e os princípios castrenses da ética, da
moralidade e da probidade, conspurcando a imagem do Exército Brasileiro.
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e
determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por
unanimidade”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, devidamente intimada, manifestou
ciência da Decisão, tendo a Defesa do embargante oposto, tempestivamente, os presentes
Declaratórios (evento 55 da Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o oficialato).
Em suas razões, após sustentar haver omissão e contradição no Acórdão
vergastado, bem como defender o prequestionamento da matéria para eventual necessidade
de interposição de Recurso perante a Suprema Corte brasileira, a Defesa requereu, in verbis:
“a) o conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito seu provimento,
após serem devidamente supridas as omissões e contradições apontadas em
relação ao acórdão embargado, integralizando e modificando o julgado, para
decretando-se a reforma do v. Acórdão ora recorrido;
b) a intimação da Procuradoria Geral da Justiça Militar para apresentar
contrarrazões;
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) caso os embargos sejam rejeitados, requer que sejam conhecidos para fins de
prequestionamento, a fim de que seja analisado o mérito do presente recurso
para o fim específico de PREQUESTIONAMENTO em relação à contrariedade
ao art. 1º, III, o Inciso IV do art. 3º, os incisos LIV e LV, do art. 5º, art. 37 e
inciso IX do art. 93, art. 142, § 3°, incisos VI e VII, tudo da CF/88”.
Em Contrarrazões (evento 9), a PGJM pugnou, preliminarmente, pelo não
conhecimento dos Embargos de Declaração e, acaso conhecidos, manifestou-se pela sua
rejeição.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

QUESTÃO DE ORDEM
Ao iniciar a sessão de julgamento dos presentes Aclaratórios, foi suscitada
questão de ordem em relação à chancela do sigilo dos presentes Embargos de Declaração.
O eminente Ministro Péricles argumentou que vigora no âmbito do Poder
Judiciário o princípio da publicidade, conforme elenca o art. 93, inciso IX, da Constituição
Republicana de 1988
1, e que ele exerce relevante papel de legitimação social das decisões do
Poder Judiciário, porquanto permite que, para além das partes envolvidas na lide, a sociedade
conheça, compreenda e revise as decisões e a dinâmica das deliberações das sessões judiciais.
Pontuou que, todavia, tal regra admite exceções e permite o afastamento da publicidade em
hipóteses excepcionais, a saber: as causas que envolvem a defesa da intimidade ou o interesse
social. Dessa forma, manifestou que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses que
justificam a manutenção do sigilo, sendo necessário seu afastamento.
Conforme pontuado, de igual modo, penso ser prescindível a manutenção da
chancela de sigilo neste processo.
É importante salientar que o sigilo foi decretado devido às negociações de
Acordo de Colaboração Premiada entre o Ministério Público e o embargante durante a fase de
execução penal. Entretanto, até o momento, não há confirmação judicial sobre a celebração
do acordo em questão e não há evidências de que será realizado de fato, o que reforça a
importância de afastar o sigilo nos autos destes Embargos de Declaração.
Nessa esteira, o Plenário deste Tribunal Superior, por unanimidade, acolheu a
questão de ordem suscitada pelo Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, para
suprimir a chancela do segredo de justiça nos presentes Embargos de Declaração nº 7000380-
71.2024.7.00.0000, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou, preliminarmente, o não
conhecimento dos presentes Embargos Declaratórios, ao viso de que a Defesa tencionando
“uma mera tentativa de revisitar o mérito da decisão embargada, e não de corrigir vícios
sanáveis”, opõe a presente espécie recursal de forma manifestamente incabível ou
admissível.
Contudo, razão não assiste ao Órgão ministerial.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, por isso deve ser
conhecido.
Nos termos do art. 130 do RISTM:
Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias,
por petição eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do
acórdão embargado, que somente os admitirá se a petição indicar pontos em
que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifo nosso.)
Nota-se que o dispositivo citado não destoa da Lei Adjetiva Castrense, que, tão
somente, exigiu da parte recorrente a indicação de pontos obscuros, omissos, contraditórios
ou ambíguos, e não a sua demonstração (art. 542, caput, do CPPM), in verbis:
Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Com efeito, a análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é
realizada com base em um juízo superficial de cognição (consoante a teoria da asserção), na
qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa,
em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão
hostilizado.
No caso em questão, observa-se que a petição juntada (evento 1) obedeceu aos
requisitos de admissibilidade para interposição, reputando existir omissão e contradições no
Acórdão proferido, razão pela qual merece ser conhecida.
No mesmo sentido, consoante os seguintes arestos colacionados, esta Corte
Superior de Justiça tem decidido:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOTIM. CONTROLADORES
DE TRÁFEGO AÉREO. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS. REQUISITOS PREENCHIDOS PELA PARTE. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. SUPOSTAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES ALEGADAS
PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA EM
SEDE DE APELAÇÃO. PERFEITA CARACTERIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
ORDEM
EMITIDA
POR
AUTORIDADE
MILITAR
COMPETENTE.
PREQUESTIONAMENTO
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os Embargos de Declaração têm por
escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos
do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado. 2. Para que sejam
conhecidos, cabe à parte indicar os pontos que entende ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada. Decisão Unânime. 3. Não há
vício justificador para a oposição dos Aclaratórios quando a matéria
aquilatada de omissa e de contraditória foi apresentada pela Defesa em sede de
apelação, à qual se negou provimento. 4. A ordem do superior hierárquico para
o subordinado, prevista como uma das elementares do tipo penal de motim,
pode ser escrita, verbal ou, até mesmo, emitida por gestos convencionados. 5.
Estando circunscrita aos parâmetros legais, basta recebê-la para se impor ao
militar de menor hierarquia o dever de acatá-la, sob pena de cometimento de
crime e de subversão da essência do funcionamento das Forças Armadas,
Instituições regulares e permanentes, destinadas à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem, nos exatos termos do art. 142 da CF/88. 6. A mera contrariedade da
parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o acolhimento
dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado, o que afasta o argumento de
prequestionamento por ausência de fundamentação legal, com base no art. 93,
inciso IX, da CF/88. 7. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão Unânime.”
(Embargos de Declaração nº 7000912-84.2020.7.00.0000, Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 8/4/2021, DJe de 11/5/2021);
(Grifo nosso.)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. NULIDADE DA COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO DE JUSTIÇA NÃO ENFRENTADA. JUÍZES MILITARES.
OFICIAL DE CARREIRA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
UNANIMIDADE. O Recurso de Embargos de Declaração objetiva sanear
eventuais obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões existentes
na decisão recorrida, de sorte que, tal como no caso em exame, e atendendo
ao comando normativo descrito no art. 542 do CPPM, cabe à Parte
insurgente, tão somente, indicar o trecho ou os pontos que assim são
entendidos sob o seu ponto de vista, sendo certo que o mérito recursal é quem
irá acolher ou rejeitar tais indicações. Preliminar de não conhecimento
rejeitada. Decisão por unanimidade. Os Juízes Militares componentes dos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça serão nomeados entre Oficiais de
Carreira das Forças Armadas e estes, por sua vez, são aqueles que detém a
vitaliciedade assegurada ou presumida, excluindo-se, pois, e por motivos
óbvios os chamados Oficiais temporários. Portanto, o Oficial de Carreira é
definido pela vitaliciedade e não pelo grau ou escola de sua formação. Sendo o
tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão de
prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte. Embargos
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Declaração rejeitados. Decisão por Unanimidade.” (Embargos de
Declaração nº 7000643-45.2020.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS VUYK
DE AQUINO, julgado em 15/10/2020, DJe de 29/10/2020); (Grifo nosso.)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO
DO
JUÍZO
A
QUO.
MATÉRIA
PRECLUSA.
CONTRADIÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DOS LAUDOS MÉDICOS. INEXISTÊNCIA. AMPLO
ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. UNÂNIME.
A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada
com base em um juízo superficial de cognição, na qual, se exige apenas o
respeito ao prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu
entender, reputa por ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso no Acórdão
hostilizado. Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade. No
tocante à arguição do embargante de nulidade processual em virtude de
suspeição ou impedimento da magistrada de 1ª instância que teria realizado a
Sessão de Julgamento na 2ª auditoria da 1ª CJM sem aguardar o
pronunciamento dessa casa, o tema foi objeto da terceira questão de ordem e,
unanimemente, rechaçado por esta Corte em sede de Habeas Corpus. Portanto,
a nulidade processual por impedimento/suspeição da douta magistrada a quo
foi alcançada pela preclusão lógica. Quanto à suposta contradição na
interpretação dos laudos médicos constantes dos autos, o Acórdão impugnado
fundamentou à exaustão os motivos pelo quais a tese de "apagão" do réu não
merece acolhida. O processo transcorreu em observância estrita ao devido
processo legal, sem defeitos (ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão) a serem sanados, razão pela qual se rejeitam os embargos
declarando-os com manifesto propósito protelatório. Decisão unânime”.
(Embargos de Declaração nº 7000647-53.2018.7.00.0000, Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em
4/12/2018, DJe de 14/12/2018). (Grifo nosso.)
Nesse sentido, se o embargante expressamente apontou os aspectos que
entendeu carentes de julgamento integrativo, não há razão para a subtração do ingresso no
mérito recursal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
MÉRITO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída, em favor
do Tenente-Coronel
da
Reserva
Remunerada
do
Exército
Brasileiro
NELSON
TUPINAMBÁ, contra o Acórdão desta Corte Castrense, lavrado nos autos da Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº 7000426-
94.2023.7.00.0000, julgada por este Plenário em 30/4/2024.
Em suas Razões, a Defesa sustentou que “deveríamos estar diante de um
julgamento ético, onde a conduta do TC NELSON TUPINAMBÁ deveria ser analisada desde
a sua incorporação ao Exército Brasileiro, passando pelos longos anos de excelentes
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviços prestados a Força Terrestre”, contudo o que se pode perceber “é que o julgamento
ocorreu tomando por base única e exclusivamente a condenação imposta ao ora
embargante”, ficando a questão ética “relegada a segundo plano”. Afirmou que “esse
Colegiado não teceu um único comentário acerca do fato a respeito do ora embargante ter
sido sempre ao longo dos anos de serviço um oficial de conduta ilibada e de um notável
saber, disciplinado, educado e fiel a Instituição sob todos os aspectos”, nunca “tendo
praticado qualquer conduta que colocasse sua integridade e dignidade a prova”.
Considerou que a conduta delituosa praticada pelo embargante foi reprovável,
“mas não passou disso”. Explicou que “foi considerada uma conduta isolada e sem querer
adentrar no mérito da ação penal originaria, não passou de mera transgressão disciplinar,
sem que houvesse a disseminação de qualquer tipo de prática criminal”. Declarou haver
omissão quanto “ao aspecto da questão ética a ser verificada que limitou-se a narrar a
conduta descrita na peça inicial e revolvendo a questão já discutida na ação penal militar”,
uma vez que não houve “a análise dos longos anos de serviços prestados pelo representado
para a Força Terrestre, bem como análise de seu comportamento antes e após a ocorrência
dos fatos”.
Argumentou, ainda, que o colegiado desta Corte “deixou de observar que o
instituto da Reforma requerido pelo representado na forma do art. 16, inciso II, da Lei nº
5.836/72, é aplicável tanto a militares da ativa quanto aos da inatividade e assim sendo
existe contradição no julgado quando afirma que: ‘reforma do oficial é efetuada no posto
que (ele) possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço’”.
Alfim, defendeu que “atribuir ao ora embargante ter causado significativo
prejuízo à Administração Militar revela uma contradição, eis que destacado nos autos de
origem que o material adquirido, objeto das fraudes perpetradas fora entregue ao Hospital
de Campanha”. Desse modo, “tal afirmação caracterizaria em tese enriquecimento sem
causa por parte da própria Administração Militar", porquanto “está na posse e detentora
dos equipamentos adquiridos”.
Como cediço, os Declaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com
o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de
omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade, ex vi do art. 542 do Código de
Processo Penal Militar.
Sem embargo, tais hipóteses não se verificam na espécie, inexistindo defeitos a
serem sanados.
Diferentemente do que argumenta a douta Defesa, todas as teses suscitadas pelo
ora embargante nos autos da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº 7000426-94.2023.7.00.0000 foram
devidamente apreciadas e, à unanimidade, rejeitadas por esta Corte Castrense.
O que se verifica, na realidade, é que a Defesa constituída, sob a alegação de
que o Acórdão embargado padece de omissão e de contradições, intenta revolver e rediscutir
o mérito da Decisão embargada, entretanto essa pretensão se mostra inviável pela via dos
presentes Aclaratórios.
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importa frisar que no Acórdão proferido pelo colegiado desta Corte, quando do
julgamento da Ação de Representação a que foi submetido o embargante, ficou claro e
bastante compreensível que a análise dos fatos ocorreu, sob o ponto de vista ético e moral, e
como não poderia deixar de ser, sem rediscutir o mérito da Ação Penal Militar nº 7000121-
13.2019.7.11.0011. Quer dizer, diante da condenação criminal passada em julgado, coube a
esta Corte castrense apreciar, sob o prisma ético e moral, se os fatos que levaram à
condenação do Ten Cel NELSON TUPINAMBÁ o tornariam indigno do oficialato.
Nesse sentido, pertinente citar trecho do Acórdão objurgado, in verbis:
“o
julgamento
da
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato possui o condão de aferir
requisitos morais, não cabendo a este Tribunal Superior emitir qualquer juízo
de valor acerca do acerto ou desacerto da condenação imposta ao
Representado, bem como verificar vícios nela porventura existentes. Nesta
análise, compete, exclusivamente, verificar se a natureza do crime cometido
conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com
o Oficialato, visto que tal prerrogativa está umbilicalmente ligada aos
aspectos morais e éticos elencados no Estatuto dos Militares” (evento 45 da
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000426-
94.2023.7.00.0000). (Grifo nosso.)
Ao revés da alegação defensiva de que “o acordão recorrido é omisso quanto
ao aspecto da questão ética a ser verificada que se limitou a narrar a conduta descrita na
peça inicial e revolvendo a questão já discutida na ação penal militar nº 7000121-
13.2019.7.11.0211”, não se vislumbra qualquer lacuna a ser sanada ou que exija
esclarecimentos adicionais para além daqueles já devidamente consignados no Acórdão
impugnado.
Ressalte-se, uma vez mais, que o julgamento realizado no âmbito da
Representação pela Indignidade do Oficialato foi apreciado pelo colegiado desta Corte sob a
perspectiva eminentemente ética e moral, e não “tomando por base única e exclusivamente a
condenação imposta ao ora embargante”, como tenta fazer crer a Defesa.
Evidentemente, a necessidade desta Colenda Corte apreciar os preceitos éticos e
morais que norteiam a relação entre o Oficial Superior e o Exército Brasileiro originou-se
com a Ação de Representação de Indignidade para o Oficialato proposta pela PGJM
posteriormente ao trânsito em julgado da condenação imposta ao embargante.
Ora, não há como desassociar os preceitos éticos e morais descritos no Estatuto
dos Militares – aos quais devem obediência os militares em geral – da prática delitiva
perpetrada pelo Oficial. Foi exatamente nesse sentido que este Tribunal, cuidadosamente,
examinou e entendeu que a conduta delitiva praticada pelo Ten Cel NELSON TUPINAMBÁ,
para além dos efeitos penais, feriu preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos
Militares, circunstância que, no entender do colegiado, inviabilizou sua permanência na
carreira militar. Nesse sentido, veja-se os trechos extraídos do Acórdão, in verbis:
“Conforme decidiu o Plenário desta Egrégia Corte ao analisar a conduta do
representado, todos os aspectos objetivos e subjetivos do crime de estelionato
sobejaram cabalmente delineados, tendo em vista a comprovação da ação
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dolosa praticada pelo Ten Cel RRm NELSON TUPINAMBÁ, que manteve em
erro a Administração Militar, mediante sucessivas fraudes em procedimento
licitatório, causando-lhe prejuízo, com a finalidade de obtenção de vantagem à
empresa licitante.
Ora, dúvida não há de que a conduta do então Pregoeiro e Chefe da Seção de
Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), do Departamento-Geral do Pessoal
do Exército (DGP), Ten Cel RRm N.T., ao se utilizar de irregular licitação, para
falsear a verdade, com o nítido desiderato de praticar o crime de estelionato,
denota uma conduta altamente lesiva aos preceitos morais e éticos
normatizados por meio das leis as quais devem obediência os militares em
geral.
(...)
Não é demais lembrar que os preceitos legais e morais exigidos do militar, em
conformidade com os vetores éticos da sociedade brasileira, e particularmente
de um Oficial Superior das Forças Armadas, são aqueles que vão ao encontro
do cumprimento do dever funcional de fidelidade para com a Administração
Militar.
(...)
E mais, embora o Procurador-Geral de Justiça Militar tenha afirmado que a
prática do crime de estelionato não se mostra uma conduta isolada, haja vista
ter sido o Ten Cel N.T., com incurso no art. 309 do CPM, condenado à pena de
2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime militar de corrupção ativa
(Ação Penal Militar 0000117-65.2012.7.07.0007), in casu, o objeto de análise
na presente representação são as consequências provenientes da condenação
pela prática do crime de estelionato, praticado em detrimento da
administração militar e com violação de dever inerente ao cargo (art. 251,
§3º, c/c o art. 70, alínea "g", todos do CPM).
(...)
Como dito, além de ser o crime de estelionato de excepcional gravidade, a
conduta do representado, violadora da lealdade, da responsabilidade e da
confiança perante a Administração Militar, sobretudo por se tratar de um
Oficial Superior, afrontou o pundonor, o decoro e os princípios castrenses da
ética, da moralidade e da probidade, conspurcando a imagem do Exército
Brasileiro.
(...)
Certo é que a extensa experiência do representado, no que concerne à vida na
caserna, não deveria arrefecer seus freios inibitórios. Ao revés, dele esperava-
se, devido aos longos anos de serviço, o enrijecimento da postura ética e do
bom exemplo.
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inevitavelmente, do fatídico episódio, extrai-se a patente violação aos
dispositivos do Estatuto dos Militares subsequentes:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética
militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade
pessoal;
II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;
(...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes;
(...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou
de terceiros;
(...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(destacou-se)
Tais preceitos, inafastáveis, restaram fortemente ultrajados pelo Tenente-
Coronel da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro N. T.
Nesse norte, dúvidas não há acerca da repercussão antiética da conduta do
Oficial sub judice. O seu agir, além de violar bens jurídicos penalmente
tutelados, conspurcou a honra militar e o decoro da classe, maculando a
imagem do Exército Brasileiro. (Grifos nosso.)
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante ao argumento de que “esse Colegiado não teceu um único
comentário acerca do fato a respeito do ora embargante ter sido sempre ao longo dos anos
de serviço um oficial de conduta ilibada e de um notável saber, disciplinado, educado e fiel a
Instituição sob todos os aspectos”, não tendo em momento algum “praticado qualquer
conduta que colocasse sua integridade e dignidade a prova. Pelo contrário sempre foi
admirado por seus pares e superiores tendo inclusive sido agraciado com a Medalha do
Pacificador”, novamente, tais premissas em nada influenciam o Acordão proferido.
Ao contrário do que alega a Defesa, além do Acórdão mencionar a existência de
histórico de uma longa carreira profissional do embargante, a Decisão colegiada também
levou em consideração as condecorações por ele contempladas. Apesar do longo histórico de
vida profissional na caserna e de, nas palavras defensivas, tratar-se de “um oficial de conduta
ilibada e de um notável saber, disciplinado, educado e fiel a Instituição sob todos os
aspectos, jamais tendo praticado qualquer conduta que colocasse sua integridade e
dignidade a prova”, tais considerações não invalidam a gravidade do delito praticado,
mormente as consequências morais e éticas da condenação criminal do ora embargante.
Observe o fragmento do Acórdão:
“A exposição do histórico de vida profissional do Ten Cel N. T., construído ao
longo de sua carreira militar, tendo sido, inclusive, condecorado com
medalhas, com vivência em diferentes regiões do país, atributos muitas vezes
exigidos pela vida castrense, não diminui a gravidade do crime praticado,
tampouco, as consequências éticas e morais da condenação penal do
representado em sua carreira.
(...)
Como dito, além de ser o crime de estelionato de excepcional gravidade, a
conduta do representado, violadora da lealdade, da responsabilidade e da
confiança perante a Administração Militar, sobretudo por se tratar de um
Oficial Superior, afrontou o pundonor, o decoro e os princípios castrenses da
ética, da moralidade e da probidade, conspurcando a imagem do Exército
Brasileiro.
Quanto à alegação de que o Colegiado desta Corte “deixou de observar que o
instituto da Reforma requerido pelo representado na forma do art. 16, inciso II, da Lei nº
5.836/72, é aplicável tanto a militares da ativa quanto aos da inatividade e assim sendo
existe contradição no julgado quando afirma que: ‘reforma do oficial é efetuada no posto
que (ele) possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço"’, não assiste
razão à Defesa.
Conforme detalhado no Acórdão combatido, diante do descaso para com os
valores morais e princípios éticos das Forças Armadas, verificou-se, na espécie, ser
inconcebível a aplicação de pena alternativa de reforma, eis que, para além do impedimento
legal, a gravidade dos atos praticados pelo militar violou a honra, o decoro e o pundonor
militares, entre outros valores imanentes à vida na caserna, razões pelas quais entendeu o
Plenário desta Corte não mais possuir o Oficial capacidade de permanecer nas fileiras do
Exército Brasileiro. Nesse sentido, elenca o Acórdão vergastado:
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O § 1º do art. 16 da referida Lei nº 5.836/72 descreve que a "reforma do
oficial é efetuada no posto que (ele) possui na ativa, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço".
Não é contraproducente lembrar que a Representação para Declaração de
Indignidade ou Incompatibilidade para com o oficialato é um processo adstrito
aos termos previstos no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.
Assim, inexiste previsão legal no Texto Constitucional para a aplicação da
reforma como penalidade.
Não se desconhece que esta Corte já entendeu pela aplicação da penalidade de
reforma em Representação de Indignidade, utilizando o § 1º do art. 16 da
referida Lei nº 5.836/72, por analogia, em determinados casos.
Todavia, in specie, o Oficial se encontra na reserva remunerada, portanto, não
haveria possibilidade de aplicação do mencionado dispositivo no caso
concreto, visto que só é admissível quando o militar ainda se encontra em
atividade.
Ademais, o ora representado foi condenado, por decisão transitada em
julgado, à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão pela consumação do
crime de estelionato agravado, praticado em detrimento da administração
militar e com violação de dever inerente ao cargo (art. 251, §3º, c/c o art. 70,
alínea "g", ambos do Código Penal Militar).
Robustamente comprovado, portanto, que o representado infringiu as normas
éticas militares, violando os princípios da lealdade que exige conduta ilibada.
As argumentações defensivas aqui apresentadas, visando minimizar a
responsabilidade penal e ética do representado no sentido de ser considerada
improcedente a Representação ou, alternativamente, pleiteando a reforma,
não elidem a reprovável conduta criminosa, exaustivamente examinada por
esta Justiça Especializada”. (Grifos nosso.)
Como pode ser observado, além de a Decisão expor as razões de ausência de
previsão legal para a reforma (inexistência de pena de reforma na Lei Maior e o fato do
embargante não se encontrar mais na ativa), também fundamentou as razões pelas quais o
colegiado deste Tribunal entendeu pela impossibilidade de aplicação da pena alternativa de
reforma ao embargante.
A propósito, em Contrarrazões dos Embargos de Declaração (evento 9),
seguindo a esteira desse entendimento, a PGJM assentou, in verbis:
“24. Já no que concerne à alegação de que o Colegiado “deixou de observar
que o instituto da Reforma requerido pelo representado na forma do art. 16,
inciso II, da Lei nº 5.836/72, é aplicável tanto a militares da ativa quanto aos
da inatividade e assim sendo existe contradição no julgado quando afirma que:
‘reforma do oficial é efetuada no posto que (ele) possui na ativa, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço’” (p. 9 de EMBDECL1 do Evento 1, grifo no
original), tem-se que, embora tenha sido utilizado, no Acórdão, o fundamento
de ausência de previsão legal para a reforma, tanto por inexistir essa
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penalidade no texto constitucional, quanto pelo fato de o representado não se
encontrar mais na ativa, a argumentação dos Embargos oculta que também
serviu de fundamento para afastar essa pretensão defensiva a gravidade do
crime praticado, que seria suficiente para sustentar a imposição da
reprimenda de perda do posto e da patente”. (Grifo nosso.)
Ademais, a exposição defensiva de que atribuir “ao ora embargante ter
causado significativo prejuízo à Administração Militar é uma contradição eis que destacado
nos autos de origem que o material adquirido, objeto das fraudes perpetradas fora entregue
ao Hospital de Campanha” não encontra guarida na Decisão colegiada, tampouco expõe
contradição ou incorreção na compreensão do Acórdão impugnado.
Claramente as alegações defensivas se revelam mero inconformismo, ou nítido
dissenso em relação ao entendimento contido no Julgado recorrido sobre os fatos apurados e
imputados ao Ten Cel NELSON TUPINAMBÁ. Inexiste a caracterização de suposta
contradição ou erro, sendo, por conseguinte, incabível acolher a pretensão para a rediscussão
da matéria examinada no Acórdão vergastado pela via dos Aclaratórios, como já
anteriormente mencionado.
Sublinhe-se, uma vez mais, que o ora embargante foi condenado por realizar
negócios escusos com empresas licitantes, em evidente mácula aos princípios que norteiam a
Administração Pública, conduta que em nada se coaduna com os preceitos da ética militar,
como já exaustivamente consignado no Acórdão.
Por fim, o embargante pugnou pelo prequestionamento “em relação à
contrariedade ao art. 1º, III, o Inciso IV do art. 3º, os incisos LIV e LV, do art. 5º, art. 37 e
inciso IX do art. 93, art. 142, § 3°, incisos VI e VII, tudo da CF/88”.
Em que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à
admissibilidade de suposto Recurso Extraordinário a ser interposto na Suprema Corte Judicial
brasileira, não vislumbro a violação, na Decisão ora embargada, de quaisquer preceitos
constitucionais.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de
Declaração, mantendo inalterado o Acórdão hostilizado.
Brasília, 27 de agosto de 2024.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001364443v7 e do código
CRC 73fdc799.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 21/9/2024, às 8:13:20
1. IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a
estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público
à informação;
7000380-71.2024.7.00.0000
40001364443 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR